Tribunal: STF
Processo: HC 241732
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juvenal Evaristo Correia Junior em favor de Caique Mendes de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 900.506/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 2, p. 117)



    Verifico dos autos que o paciente, preso em flagrante, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 311, do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de “1057 porções de cocaína, pesando 377.7 gramas, 485 porções de maconha, pesando 970 gramas, 770 porções de cocaína, pesando 350,7 gramas”. (eDOC 2, p. 120)



    Colho da decisão monocrática do STJ:



     “sustenta a defesa inexistir motivação idônea para a segregação antecipada, asseverando que a reincidência não pode justificar a providência extrema. 



    Aduz que militam em favor do paciente condições pessoais favoráveis e defende a suficiência da imposição de medidas diversas do cárcere. 



    Busca, assim, seja revogada a sua prisão preventiva.” (eDOC 2, p. 87)



    Nesta Corte (eDOC 1), o impetrante reitera a fundamentação supracitada e pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente com a decretação de medida cautelar diversa da prisão. 



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 238.329, no qual, monocraticamente, neguei seguimento à ordem.



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva: 



    “No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 311 CP) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da droga. 



    [...]



    Nota-se que o delito aqui praticado é grave, gravíssimo, equiparado a hediondo, aliás, uma vez que o indiciado estaria em situação de tráfico de diferentes e nocivos entorpecentes (maconha, cocaína, lança-perfume e crack), com mais de 2000 porções individualizadas e prontas para consumo. A gravidade do caso revela a necessidade pronta e imediata de atuação do Poder Judiciário, até para impedir que o indiciado torne a delinquir, em resguardo da ordem pública.



    [...]



    Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA na espécie, circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa” (eDOC 2, p. 38-40)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Dos trechos transcritos, verifica-se que a decretação da prisão preventiva encontrou lastro na situação de reincidência do paciente, além do fato de “que o indiciado estaria em situação de tráfico de diferentes e nocivos entorpecentes (maconha, cocaína, lança-perfume e crack), com mais de 2000 porções individualizadas e prontas para consumo.”(eDOC 2, p. 38-40)



    Assim, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Ademais, vê-se que o juízo justificou a prisão, também, na gravidade concreta do caso em questão e na garantia da ordem pública. 



    Desse modo, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente